Tribunal: TJSP
Processo: 0037464-93.2011.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) – Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do CPC, se o autor muda de endereço e não comunica o fato ao juízo, presume-se válida a intimação a ele dirigida, ainda que não recebida pessoalmente – Ausência de comparecimento à perícia, sem comunicação da mudança de endereço pelo autor – Presunção de intimação – Preclusão da oportunidade

Ementa:
- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) – Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do CPC, se o autor muda de endereço e não comunica o fato ao juízo, presume-se válida a intimação a ele dirigida, ainda que não recebida pessoalmente – Ausência de comparecimento à perícia, sem comunicação da mudança de endereço pelo autor – Presunção de intimação – Preclusão da oportunidade de realizar a prova pericial – Pedido improcedente – Recurso não provido.